Tribunal: TJMT
Processo: 1022406-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022406-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PERÍCIA. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que nomeou perito judicial e formulou quesitos para apuração de eventual defasagem salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é lícito a parte exequente impugnar o quesito formulado pelo julgador.

III. Razões de decidir:

3.

Incumbe ao julgador formular os quesitos que entender necessários para a solução da controvérsia, conforme o art. 470, II, do CPC, por ser o destinatário da prova.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O juiz é o destinatário final das provas e cabe a ele formular os quesitos necessários ao esclarecimento da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 470.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024; TJMT, N.U 0002993-90.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024; TJMT, N.U 0035752-10.2012.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.5.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSEMP-MT)
,

na condição de substituto processual de
HELENA PAULA SANTOS SOUSA PLASTER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1007027-08.2023.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, nomeou perito judicial e apresentou quesitos do juízo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o quesito do juízo referente às parcelas anteriores a 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda viola a coisa julgada, uma vez que “
a retroatividade, ou a faixa temporal de liquidação de sentença, deve obedecer ao acórdão, sendo correto a apuração do devido por perícia no lapso temporal determinado no acórdão, qual seja, de 04/06/1999
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada em relação ao quesito do juízo que trata da prescrição quinquenal.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 189691190).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 191010187, pelo não conhecimento do recurso em razão da interposição de 2 (dois) agravos de instrumento contra idêntica decisão.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 192276169, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A questão relativa à alegação de interposição de 2 (dois) agravos de instrumento contra idêntica decisão foi analisada pela e. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, conforme decisão monocrática proferida em 3.7.2024:

“
De fato,
a decisão agravada acolheu a litispendência em razão de petitório apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora agravado, no id. id. 191010187, induzindo esse juízo a erro
.

Outrossim observo, que
todas as decisões desta relatora observaram que o processo referência do agravo é o n.o 1007027-08.2023.811.0041
, em especial a decisão id.187098682.

Dessa feita, o agravo interno deve ser acolhido para revogar a decisão do id. 210232157.

Outrossim, observo que na decisão do id.187098682, determinei a redistribuição desses autos observado a distribuição por sorteio, ocorrida no id.183126670.

Diante disso, devo CHAMAR O FEITO À ORDEM, novamente, pois os presentes autos retornaram a mim, como relatora substituta, em razão de declaração de impedimento proferida pelo Des. Márcio Vidal (id.189441383).

Contudo, o Des. Márcio Vidal não ocupa mais a cadeira do Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Público, logo não há que se falar em impedimento, tão pouco em substituição.

Ante o exposto, em juízo de retração, dou provimento ao agravo interno e revogo a decisão do id. 210232157, e, em chamamento do feito á ordem, determino:

a)
Retificação no cadastro de distribuição dos presentes autos no campo ‘processo de referência’, ou seja, onde consta ‘1004094-62.2023.8.11.0041’, alterar para ‘1007027-08.2023.8.11.0041’
;

b) o retorno dos autos à relatoria da cadeira titular do Gabinete 1 da Primeira Câmara de Direito Público.
” (Id. 223509699 – Pág. 3).
[sem destaque no original]

No caso, não houve a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento contra idêntica decisão, mas tão somente o cadastro equivocado do “processo referência” no sistema do PJE, que constou o número incorreto dos autos de origem (1004094-62.2023.8.11.0041 ao invés de 1007027-08.2023.8.11.0041), já retificado em cumprimento à determinação da relatora originária.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINDSEMP-MT)
,

na condição de substituto processual de
HELENA PAULA SANTOS SOUSA PLASTER
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução individual de sentença coletiva n. 1007027-08.2023.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, nomeou perito judicial e apresentou quesitos do juízo.

Na origem, o sindicato, na condição de substituto processual da servidora Helena Paula Santos Sousa Plaster, ingressou com execução individual de sentença coletiva fundada no v. acórdão da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRELIMNAR AFASTADA – INCIDENCIA DA SUMULA 85 STJ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro
.

Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. A correção monetária é devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
” (TJ-MT, N.U 0035752-10.2012.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.5.2017, publicado no DJE 1o.6.2017).
[sem destaque no original]

A parte dispositiva está assim redigida:

“
Isso posto, nego provimento ao recurso do Estado e dou parcial provimento ao recurso dos autores para determinar que a apuração da defasagem salarial englobe toda categoria profissional que o ente sindical SINDISEMP-MT representa, e não, tão somente, aos seus filiados e, em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença para: a)
determinar a liquidação de sentença por arbitramento, com a finalidade de se apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória dos servidores e membros, ativos e inativos, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, assim como eventual ocorrência de absorção por reestruturação de carreira
, afastando a possibilidade de pagamento em dobro; b) determinar a aplicação dos juros de mora que devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09; c) determinar a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica; d) para determinar que o
quantum
, a título de honorários advocatícios, sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC
.”
[sem destaque no original]

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Em cumprimento à determinação imposta no retrocitado acórdão que determinou a liquidação de sentença por arbitramento, o d. Juízo
a quo
nomeou perito judicial e formulou os seguintes quesitos:

“
Observados os parâmetros fixados na sentença e respeitadas as teses fixadas nos Temas 810/STF e 905/STJ, entendo suficiente para o esclarecimento da questão controvertida que o Senhor Perito, na forma do artigo 473 do CPC, responda aos seguintes QUESITOS:

1. Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

2. Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

3. A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

4. A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94? Indicar a norma que implementou a reestruturação.

5. Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?

6. Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

7. Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

8.
Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar
.”
[sem destaque no original]

No caso, o agravante discorda do quesito do juízo n. 8, todavia incumbe ao julgador formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 470, II, do Código de Processo Civil.

“
Art. 470. Incumbe ao juiz:

I - indeferir quesitos impertinentes;

II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa.
”

Por outro lado, não cabe ao agravante indicar a pertinência ou impertinência do quesito formulado pelo julgador, porquanto, como destinatário da prova, ele é livre para avaliar a pertinência do elemento probatório para a solução da controvérsia, consoante estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil.

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

A c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente
.” (TJ-MT, N.U 1002270-15.2021.8.11.0049, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.9.2024, publicado no DJE 11.9.2024).

“
O juiz, como o destinatário direto das provas e o responsável pela análise de sua pertinência e necessidade no caso concreto, deve atuar de modo a viabilizar que o conteúdo processual melhor demonstre a verdade, pois somente assim prestará uma tutela jurisdicional justa e em tempo razoável.
” (TJ-MT, N.U 0002993-90.2012.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.2.2024, publicado no DJE 5.3.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024